Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702709-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO JOSÉ CUNHA SILVA RECORRIDA: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INSURGÊNCIA ACOLHIDA EM SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INCIDÊNCIA NÃO VERIFICADA PARA O CASO CONCRETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INTERESSE ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. ELEMENTO DA LIDE QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM A IMPORTÂNCIA CONTROVERTIDA. DÍVIDA PRESCRITA INDEVIDAMENTE COBRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FORMA DO ART. 85, § 8o, DO CPC. TABELA DA OAB. REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO, NO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As contrarrazões apresentadas intempestivamente não podem ser conhecidas. Contraminuta não considerada no julgamento do recurso de apelação. 2. Não há cogitar de afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa no que se refere ao tópico da sentença que acolheu a impugnação ao valor da causa apresentada em contestação, na forma do art. 293 do CPC. Nenhum óbice existe a que as preliminares aventadas em contestação sejam enfrentadas pelo magistrado ao sentenciar. Não se confunde com o instituto da preclusão pro judicato eventual preclusão consumativa que venha a ocorrer quando o juiz, com fundamento no art. 292, § 3o, do CPC, de ofício, corrige o valor da causa. 3. O valor da causa na ação declaratória de inexigibilidade de débito corresponde ao interesse econômico em discussão, que, no presente caso, corresponde ao valor da dívida cobrada, mas dita prescrita e por isso alegadamente inexigível. 4. A despeito do disposto no inciso 8o-A do art. 85 do CPC, serve de mera referência a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tem essa listagem força vinculante, mesmo porque a simples adoção dos limites ali definidos pode, a depender do caso concreto, dar ensejo a situação de flagrante afronta a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tal como se verifica na hipótese sub judice. 4.1 Caso em que não se pode olvidar a singeleza da ação de natureza declaratória que pretendeu declarar a inexigibilidade de diminuta dívida, a qual remete a data de aproximadamente vinte e cinco anos atrás, tendo em vista a prescrição operada, não havendo cogitar de aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de origem em R$ 1.000,00. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o e 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, bem como 23 da Lei 8.906/1994, ao argumento de que devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, para fins de fixação equitativa dos honorários advocatícios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 8o e 8o-A, do CPC, bem como 23 da Lei 8.906/1994, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027